Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. NULIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, convertida em uma pena restritiva de direito a ser determinada pelo Juízo da Execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) insuficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Por duas vezes (ID 77755104 e ID 77755110) foi concedido prazo à defesa constituída por advogada particular para apresentação de alegações finais, sobrevindo despacho do Juízo de origem, nos seguintes termos: “Intime-se pessoalmente o acusado, para que, caso queira, no prazo máximo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado para patrocinar sua defesa, tendo em vista que o profissional constituído nos autos, apesar de regularmente intimado, não apresentou as alegações finais do processo. Em caso de inércia ou caso informe não possuir condições de constituir advogado, desde já nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA para patrocinar os interesses do acusado, devendo apresentar a referida peça processual” (ID 77755116).
4. O réu, no entanto, não foi pessoalmente intimado do referido despacho e os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, revelando falha procedimental relevante, em prejuízo à ampla defesa e ao devido processo legal. A desídia da defesa constituída configura prejuízo processual, porquanto as alegações finais não foram apresentadas e o réu não foi cientificado da omissão técnica, prejudicando o suprimento da falha (STJ, HC no 659.188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11/05/2021).
5. Dispõe o art. 263 do Código de Processo Penal: “Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação”.
6. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo necessária a intimação pessoal do réu para ciência de que as alegações finais não foram apresentadas, assim como para, querendo, exercer o direito de constituir advogado para tal finalidade, nos termos do artigo 263 do CPP. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1804552, 07525358720238070000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25/01/2024. Preliminar acolhida.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido. Sentença desconstituída para determinar a intimação pessoal do réu para, no prazo de 10 (dez) dias, nomear outro advogado, ficando ciente de que, transcorrido in albis o prazo assinalado, os autos serão encaminhados à Defensoria Pública para a apresentação de alegações finais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 263.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1804552, 07525358720238070000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25/01/2024; STJ, HC no 659.188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11/05/2021.